Tribunal: TJPA
Processo: 0008290-25.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008290-25.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BRASIL PISOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008290-25.2016.8.14.0051

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

APELADA: BRASIL PISOS INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. – EPP

ADVOGADOS: JOÃO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA – OAB/PA 19044 e GUILHERME BORBA VIANNA – OAB/PR 27083

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO A PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE. APLICABILIDADE DO ART. 57 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu a AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de BRASIL PISOS INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. – EPP, entendendo pela existência de continência em relação à Ação Revisional de nº 0003502-07.2012.8.16.0033, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Curitiba.

Nas razões recursais (Id. 5467765), o apelante arguiu a inexistência de continência, visto que não consta do processo nº 0003502-07.2012.8.16.0033 qualquer menção ao contrato objeto da presente demanda. Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja julgado o mérito da ação, ou, eventualmente, sejam os autos remetidos à 20ª Vara Cível de Curitiba para julgamento conjunto.

O autor apresentou contrarrazões (Id 5467767).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à existência de continência da presente ação em relação aos autos de nº 0003502-07.2012.8.16.0033, em trâmite perante a 20ª Vara Cível de Curitiba.

A Ação de Cobrança diz respeito do contrato de câmbio de nº 15/019586, pelo qual o autor concedeu o crédito de US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares). Em contestação (Id. 5467759), a ré aduziu, preliminarmente, a continência.

Constato que a Ação Revisional de nº 0003502-07.2012.8.16.0033, ajuizada em 18/12/2014, inclui, em seu objeto litigioso, o contrato de câmbio nº 15/019586, conforme a certidão de Id. 5467763, p. 24. Desse modo, é inequívoca a continência, sendo que o pedido deduzido na Ação Revisional é mais amplo e esta foi ajuizada em data anterior à presente ação, de modo que se aplica ao caso a regra do art. 57 do CPC: “Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”.

Portanto, não prosperam os argumentos do apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024